Tribunal: TJBA
Processo: 8001393-54.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001393-54.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS

APELADO: LILIAN CATIA BORBA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
LARA BORBA DE AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ATRASO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao fornecimento do medicamento, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) houve falha na prestação do serviço; (
ii
) ocorreram danos morais; e se (
iii
) o valor da indenização é razoável.

III. Razões de decidir

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4.
No caso dos autos, as partes firmaram contrato de seguro saúde, sendo certo que a operadora tem obrigação de fornecer o medicamento oncológico necessário ao tratamento da beneficiária.

5. Há provas de que a operadora do plano de saúde não está entregando o medicamento com a periodicidade prescrita pelo médico que acompanha a beneficiária, havendo atraso em diversos meses.

6. A situação configura defeito na prestação do serviço, identificando-se a ocorrência de danos morais, ante o transtorno causado à beneficiário, que se encontra em delicada condição de saúde.

7. O valor da indenização não é exorbitante, sendo, inclusive, inferior ao que outros Tribunais de Justiça têm fixado.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001393-54.2024.8.05.0198
, em que figuram como apelante
UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA
e como apelada
LILIAN CATIA BORBA DE AZEVEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator